Tribunal: TJSP
Processo: 2276235-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo interno - Decisão proferida por este relator, que recebeu no efeito suspensivo o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravada - Manutenção – Cabimento – Requisitos do § único, do art. 995, preenchidos.

Recurso desprovido.